Tribunal: TJSP
Processo: 1063691-06.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
*AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de móveis planejados. Móveis que não foram entregues nem instalados na data aprazada. Ação ajuizada contra Fabricante e Loja vendedora dos móveis. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só da corré Fabricante, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, arguindo carência por

Ementa:
*AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de móveis planejados. Móveis que não foram entregues nem instalados na data aprazada. Ação ajuizada contra Fabricante e Loja vendedora dos móveis. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só da corré Fabricante, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, arguindo carência por ilegitimidade passiva e pugnando no mais pelo reconhecimento da decadência, com rejeição do pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução da indenização moral arbitrada. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental que era suficiente para o exame da causa. Legitimidade passiva da corré Fabricante bem demonstrada. Relação de consumo que vincula as partes, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade solidária da vendedora e da fabricante dos móveis, como integrantes da cadeia de fornecedores. Inteligência do artigo 18 da Lei no 8.078/90. Prazo decadencial não consumado, ante a ausência de comprovação da conclusão da montagem e instalação dos móveis planejados, "ex vi" do artigo 26, §1o, da mesma Lei protetiva. Prova documental que demonstra o descaso das rés no tratamento dado à consumidora durante as tratativas para solução suasória. Padecimento moral indenizável bem demonstrado. Indenização arbitrada em quantia adequada, ante as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*